Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746281-64.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Atacadão Dia a Dia S.A. (Id. 65682508) contra a r. decisão Id. 210387404, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0700778-63.2024.8.07.0018, movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, rejeitou o pedido de saneamento do processo, nos seguintes termos: “Trata-se de Embargos Declaratórios opostos ao ID n. 206081627 porATACADÃO DIA A DIA S.A.em face da decisão de ID n. 204972282, que deferiu pedido de assistência simples aSEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIROe reputou cabível o julgamento antecipado de mérito. O Réu/Embargante afirma que a decisão foi omissa quanto ao rito processual aplicável à hipótese, visto que (ID n. 206081627, p. 01-02): (I) não concedeu às partes a oportunidade para JUSTIFICAR e INDICAR as provas que pretendiam produzir; (II) não proferiu DESPACHO SANEADOR delimitando as questões de fato sobre as quais deveria recair a atividade probatória; (III) não definiu a distribuição do ÔNUS DA PROVA sobre cada alegação, violando o contraditório e a ampla defesa, inclusive interferindo na matéria passível de conhecimento pelo tribunal superior em eventual recurso contra o indeferimento da prova; (IV) não deliberou sobre a QUESTÃO PROCESSUAL PENDENTE, consistente na adesão do requerido a REFIS DF 2023, com o reconhecimento dos débitos e parcelamento, o que gera a PERDA DE OBJETO da presente ação civil pública (art. 485, IV, CPC/15); (V) não deliberou QUESTÃO PROCESSUAL PENDENTE, consistente na QUEBRA DE SIGILO FISCAL do requerido e ilicitude da prova, diante da requisição direta pelo Ministério Público dos autos do Processo no 00040-0008466/2020-66 (AI 1032/2020) e Processo no 00040-00009590/2020-49 (AI 1023/2020) (v. ID-185343994, p. 6; RHC 83.233, Terceira Seção, j. 9/2/2022) (VI) não deliberou QUESTÃO PROCESSUAL PENDENTE, consistente na ILEGITIMIDADE ATIVA do requerido para questionar o MÉRITO do procedimento administrativo fiscal, a REVISÃO DE OFÍCIO (art. 145, III, c/c art. 149, CTN) promovida pela administração tributária e adoção da AUTOTUTELA (Súmulas STF ns. 473 e 346). Sustenta, em síntese, a necessidade de fixação de pontos controvertidos e de produção de provas pericial e testemunhal para dirimi-los. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com a correção dos vícios apontados e incidência de efeitos modificativos sobre a Sentença. Em Contrarrazões, oMPDFTsustenta que o decisum impugnado não padece de vícios, devendo ser mantido (ID n. 206499802). Ato contínuo, o AssistenteSEBASTIÃO MELCHIOR PINHEIROcarreou documentos ao feito (ID n. 209691037 e seguintes). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os Embargos Declaratórios de ID n. 206081627, porquanto tempestivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo estatuto processual, o escopo dos Embargos Declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Na hipótese, não se vislumbram os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O Réu/Embargante assevera que a Sentença teria sido omissa quanto ao rito processual aplicável, tendo deixado de sanear o feito e de analisar questões processuais pendentes. No entanto, a despeito das considerações tecidas pela parte, não se vislumbra omissão e nem erro de procedimento na decisão de ID n. 204972282. Em verdade, nota-se que o decisum foi claro no sentido de que “cabe o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC, posto que as questões discutidas não dependem, para a solução do caso, da produção de mais provas, bastando, para tanto, as que já foram carreadas” (ID n. 204972282, p. 02). Sabe-se que o Magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento da contenda, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370). Outrossim, impende salientar que a ausência de decisão saneadora não acarreta nulidade quando a produção de provas adicionais se afigura desnecessária, conforme verificado na hipótese. Outro não é o sólido entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA LEGAL ESTADUAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. (...) 6. O saneamento do processo, no modelo atual do CPC, pode ser feito por etapa, desde que algum vício apresente necessidade de correção, pelo prejuízo causado a uma das partes. 7. A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade de processo, conforme tem assentado a jurisprudência. 8. Na verdade, o sistema processual atual não consagra a obrigatoriedade do despacho saneador em momento único. O saneamento do processo é feito em qualquer momento, desde que surja a necessidade de corrigir qualquer desvio prejudicial à apuração dos fatos discutidos e à aplicação das leis suscitadas. A regra do § 3o do artigo 331 do Código de Processo Civil não é obrigatória. A sua falta só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes. (...) 9. Embargos conhecidos e acolhidos, sem modificação do julgado. (EDcl no AgRg no REsp n. 724.059/MG, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 21/3/2006, DJ de 3/4/2006, p. 252.) Acrescenta-se que as questões processuais pendentes suscitadas pelo Embargante podem ser devidamente analisadas em Sentença. Assim, ante a clara possibilidade de julgamento antecipado do mérito, bem como por não se vislumbrar prejuízo aos litigantes, afigura-se desnecessário o saneamento do feito. Desta feita, na ausência de omissão, obscuridade, contrariedade ou erro material no pronunciamento embargado, não há que se cogitar o acolhimento dos presentes aclaratórios, tendo em vista que não lograram alcançar qualquer alteração ou complementação do decisum. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO SELETIVO INTERNO. CEB-IPES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior. (...) 3.1.Desse modo, concluiu-se que a ausência de despacho saneador não resulta necessariamente em declaração de nulidade, mormente quando não demonstrado o efetivo prejuízo pela parte. (...). 4. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que os embargantes apenas manifestam seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por eles interposta. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1761510, 07287661820218070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Ante o exposto,CONHEÇOeREJEITOos Embargos de Declaração de ID n. 206081627.” Sustenta o Agravante, em resumo, não ser hipótese de julgamento antecipado do mérito, razão pela qual o rito do art. 357 do Código de Processo Civil deveria ter sido seguido. Aduz a necessidade de prova pericial, para apurar os erros ocorridos no sistema distrital de intimações eletrônicas, bem como de prova testemunhal dos servidores da SEFAZ/DF envolvidos na gestão e no envio das intimações. Aponta a existência de questões processuais pendentes, referentes às alegações de perda de objeto, ilegitimidade ativa e ilicitude da prova. Indica a necessidade de definição dos pontos controvertidos, referentes à validade das intimações recebidas pelo contribuinte na esfera administrativa. Invoca os princípios do contraditório e da ampla defesa. Preparo recolhido – Id. 65686062. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do diploma processual, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema Repetitivo 988, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso concreto, no entanto, não verifico urgência na produção imediata das provas requeridas pelo Agravante. Cuida-se, na origem, de ação civil pública movida pelo MPDFT contra o ora Agravante e o Distrito Federal, na qual busca a anulação de ato administrativo que reconheceu a nulidade das intimações exaradas no Processo Administrativo no 04034-00012573/2023-44, com a consequente anulação das certidões de dívida ativa tributária em desfavor da empresa. O ora Agravante apresentou contestação (Id. 198168345), na qual suscita as preliminares de ilegitimidade ativa e de perda de objeto, tece argumentação acerca da validade do ato administrativo impugnado e pugna pela produção de prova testemunhal e pericial. Não vislumbro, neste momento processual, a necessidade de dilação probatória, uma vez que a discussão dos autos é eminentemente de direito, sendo suficientes as provas documentais apresentadas. Além disso, as questões processuais pendentes podem ser resolvidas na sentença, sem prejuízo ao devido processo legal. Vale ressaltar que o pedido de tutela de urgência formulado pelo MPDFT foi indeferido nos autos de origem, logo continuam em vigor os efeitos do ato administrativo impugnado. Por fim, entendo que não há risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, sendo plenamente possível que eventual cerceamento de defesa seja reconhecido posteriormente, caso a ausência de saneamento tenha porventura impossibilitado o exercício do direito de defesa. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, in verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CURATELA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a prestação de contas apresentada referente à curatela provisória exercida pela autora nos anos de 2019 e 2020. A apelante justificou a ausência de recibos e notas fiscais pelo agravamento da saúde da curatelada, por sua inexperiência no encargo e pela pandemia da COVID-19. A sentença condenou a autora a restituir o saldo de R$ 730.890,15. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve nulidade processual; e (II) definir se a ausência de apresentação dos comprovantes das despesas, em razão das dificuldades alegadas pela curadora, bem como a anuência dos demais filhos da curatelada com a prestação, permitem a aprovação das contas oferecidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas produzidas foram suficientes para o julgamento da ação, segundo a convicção da d. magistrada, e se a r. sentença foi devidamente fundamentada, a ausência de despacho saneador, o desatendimento ao parecer ministerial e a não produção de outras provas não enseja nulidade processual. 4. A curadora tem o dever legal de prestar contas com documentos que comprovem as despesas efetuadas em benefício da curatelada, conforme artigos 1.755 e 1.781 do Código Civil. 5. A ausência de recibos e notas fiscais, justificada pela saúde da curatelada, pela inexperiência no encargo e pela pandemia do COVID-19, não exime a curadora do cumprimento de suas obrigações, pois tais comprovantes são essenciais para a verificação da regularidade da administração das contas. 6. A concordância dos demais filhos da curatelada com as contas apresentadas não tem efeito jurídico absoluto, já que a prestação de contas visa a proteger os interesses econômicos da curatelada, incapaz de renunciar a esses direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o dever de fundamentação das decisões, não há que se falar em nulidade processual. 2. A curadora deve prestar contas de sua administração acompanhada de documentos que comprovem as despesas em favor da curatelada, sendo insuficiente a apresentação de balancetes e extratos bancários sem os respectivos comprovantes. 3. A concordância dos demais filhos da curatelada não afasta a obrigação da curadora de prestar contas de forma adequada e regular. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 1o, III, 5o, LV e 93, IX; CC, arts. 1.755, 1.767, I, 1.774 e 1.781; CPC, arts. 370, 371, 552 e 763, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 809.380/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 26/10/2016; TJDFT, Acórdão 1736220; TJDFT, Acórdão 1236746; TJDFT, Acórdão 1632403; TJDFT, 1414935.” (g.n.) (Acórdão 1934308, 07083152120218070017, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJE: 28/10/2024) No mesmo sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei no 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora